Tribunal: TJSP
Processo: 1061747-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Contrato coletivo - Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária, sinistralidade e VCMH – Sentença de parcial procedência – Insurgência da operadora de saúde – Acolhimento preliminar arguida pela operadora de saúde – Controvérsia acerca da validade de cláusula contratual de plano de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Contrato coletivo - Pretensão de afastamento de reajustes por faixa etária, sinistralidade e VCMH – Sentença de parcial procedência – Insurgência da operadora de saúde – Acolhimento preliminar arguida pela operadora de saúde – Controvérsia acerca da validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária – Tema afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.016) – Suspensão do processo até decisão final do STJ – Autos que deverão retornar a esta Relatoria para apreciação da apelação – Recurso não conhecido neste particular – Mérito – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência – Necessidade, contudo, de efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova da operadora de comprovar a origem dos respectivos aumentos – Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Não demonstrada a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Afastada, no entanto, a declaração de nulidade de cláusula – Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.